Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TEORIA DA PERDA DE CHANCE. SUPOSTA LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4o, DO CP. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, por ter golpeado a vítima com uma garrafa quebrada, causando lesão profunda no braço esquerdo. A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade da conduta ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a ausência de oitiva de eventuais testemunhas configura violação ao contraditório e à ampla defesa, com fundamento na teoria da perda de uma chance probatória; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restam demonstradas pelo depoimento da vítima, confissão qualificada da acusada, laudo pericial detalhado e registro audiovisual das lesões, que confirmam que a vítima foi intencionalmente atingida no braço com uma garrafa de vidro quebrada, resultando em ferimento extenso e profundo.
4. Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando a acusada não apresentou qualquer elemento concreto que comprovasse a suposta provocação ou ameaça por parte da vítima, ônus que lhe incumbia (art. 156 do CPP). 4.1. Ainda que se admitisse a existência de intimidação anterior, o ataque com uma garrafa quebrada, em ação forte o suficiente para findar na exposição da musculatura, revela-se manifestamente desproporcional e incompatível com os limites de reação legalmente estabelecidos para a legítima defesa, que exige moderação no uso dos meios necessários para repelir agressão injusta.
5. A teoria da perda de uma chance probatória não é aplicável quando a prova produzida é suficiente para embasar o juízo condenatório. A ausência de indicação de testemunhas pela acusação não compromete a validade da decisão, especialmente diante da coesão do relato da vítima e da confirmação pericial das lesões.
6. A divergência entre as versões apresentadas pelas partes, por si só, não enseja absolvição com base no princípio in dubio pro reo, sobretudo quando a versão da acusação é confirmada por elementos objetivos de prova, como exames técnicos e coerência narrativa.
7. A causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP pressupõe que a infração tenha sido cometida sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, circunstância não evidenciada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.